Tribunal: TJES
Processo: 5006926-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006926-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006926-06.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO INTER S.A., LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. PERDA INVOLUNTÁRIA DO EMPREGO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA. COBERTURA NEGADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos;

2.
Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que a perda involuntária do emprego ocorreu dentro do período de carência previsto no contrato de seguro, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que seu pedido seja julgado procedente;

3.
Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões argumentando, em síntese, que a sentença não merece qualquer reparo. O recorrido Banco Inter S.A arguiu, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva.

4.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Banco Inter S.A, pois como bem salientado pelo juízo a quo
“Na qualidade de intermediadora na contratação de seguro, inclusive com o recolhimento do prêmio, a requerida participou da relação jurídica, sendo responsável pelo evento, nos termos dos artigos 7°, parágrafo único c/c 14 do CDC”.
Assim, resta comprovada a responsabilidade solidária do recorrido por eventual dano decorrente do contrato, na forma do parágrafo único do art. 7º do CDC e, consequentemente, a legitimidade passiva do mesmo;

5.
No mérito, não se há que falar em equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido autoral, posto que considerou todas as provas produzidas no caderno processual, analisando os documentos existentes e concluindo que o caso é de ocorrência do sinistro quando ainda não havia passado o prazo de carência do seguro contratado, pois conforme mencionado na sentença de piso:
“In casu, de acordo com as provas produzidas, se verifica que o requerente realizou a contratação de seguro com as requeridas (certificado: 183347) e realizou o pagamento do 1° prêmio do seguro na fatura com vencimento em 15/9/2020 (ID: 6831313). No dia 21/10/2020 (ID: 6831317), antes do vencimento da fatura em 28/10/2020 (ID: 6831313), referente ao 2° prêmio do seguro, solicitou a cobertura securitária por “Perda Involuntária de Emprego”, pretendendo a quitação de cartão de crédito. Constata-se, então, que a demissão ocorreu antes do 61° dia de vigência do contrato de seguro, não respeitando a carência prevista na Cláusula 5.3 do contrato de ID: 7558059, não havendo que se falar, portanto, em cobertura securitária”,
conclusão com a qual concordo, devendo, portanto, ser a sentença mantida em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
;

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)